Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712565-36.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE CATETER HIDROFÍLICO. PACIENTES COM BEXIGA NEUROGÊNICA. DIREITO À SAUDE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que a Administração Pública tenha realizado alteração no Protocolo de Bexiga Neurogênica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, persiste o interesse de agir no caso de o objeto jurídico ser mais amplo do que a alteração realizada. 2. Em respeito ao direito à saúde, previsto constitucionalmente, conjugado com o princípio da dignidade humana, é devido o fornecimento de cateter hidrofílico aos pacientes portadores de Bexiga Neurogênica, por ser o método mais recomendado. 3. É possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de políticas públicas pelo Executivo, desde que haja omissão no fornecimento de meios adequados para o melhor tratamento dos pacientes. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 19-O da Lei 8.080/1990, asseverando que “inexiste evidência científica de que o material cujo fornecimento é ora pretendido pelo autor (cateter hidrofílico) seja mais eficaz que o já adotado pelo protocolo oficial (sonda uretral associada a lidocaína gel).” (id 14015719, pág. 5). Alega, ainda, ofensa aos artigos 20 e 22, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto o acórdão recorrido não teria considerado as dificuldades reais do gestor público para a efetivação da determinação judicial, ignorando as consequências práticas do decisum. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 2o e 196, ambos da Constituição Federal, afirmando ser descabida a intervenção do Poder Judiciário no estabelecimento de política pública de saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto ao apontado malferimento ao artigo 19-O da Lei 8.080/1990. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Pelos documentos juntados aos autos, principalmente informação da Sociedade Brasileira de Urologia (id. 7062013), é no sentido de utilizar um cateter para cada procedimento e que seja descartado após o uso, uma vez que o reaproveitamento pode acarretar em infecção urinária. Além disso, foram juntados estudos que indicam a preferência para a utilização dos cateteres hidrofílicos como melhor opção para o tratamento da bexiga neurogênica, tendo em vista o menor risco de infecção urinária, por ser descartado após o uso e possuir a vantagem de não necessitar de lubrificação. Ora, a alegação do apelante/requerido de falta de comprovação de ser o cateter hidrofílico a melhor opção, não deve ser utilizada de forma ampla, porquanto ainda que não haja um entendimento absoluto pela preferência, é incontroverso que a utilização do referido cateter gera melhoria de condição dos pacientes e evita agravamento de seu estado de saúde.” (id 8518547, pág.1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso especial, a alegação de ofensa aos artigos 20 e 22, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 2o e 196, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, nem mesmo no julgamento dos embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, já decidiu a Corte Suprema: “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (RE 1247137 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe e 3/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012